Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Homicídio tentado. Prisão preventiva. Medidas cautelares suficientes.

1 - As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos, a prisão preventiva.

2 - Não se justifica a prisão preventiva se, imputado à paciente o crime de tentativa de homicídio, as circunstâncias indicam que se tratou de fato isolado na sua vida - a paciente é primária, não registra antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito - e a vítima não sofreu lesões. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública.

3 - Ordem concedida.